Tribunal: TCU
Processo: 027.567/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de gestores do Município de São Luís/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Luís/MA, nos exercícios de 2010 a 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de gestores do Município de São Luís/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Luís/MA, nos exercícios de 2010 a 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Luís/MA; 9.2. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de São Luís/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor (R$) 09/02/2010 165 000,00 29/03/2010 59 220,41 29/03/2010 43 257,03 24/05/2010 34 593,62 11/06/2010 32 339,60 16/07/2010 87 128,55 17/08/2010 82 445,85 19/10/2010 102 178,26 28/10/2010 54 974,92 29/12/2010 82 216,91 08/08/2011 71 549,98 02/09/2011 8 507,21 16/09/2011 66 000,00 13/12/2011 66 000,00 23/12/2011 157 494,55 15/08/2012 92 197,51 23/08/2012 74 346,14 31/08/2012 78 000,00 05/09/2012 75 703,80 05/09/2012 119 980,82 10/09/2012 89 880,41 16/10/2012 89 999,18 03/12/2012 358 750,09 12/12/2012 14 596,00 9.3. informar ao Município de São Luís/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Município de São Luís/MA.